Tribunal: TJMT
Processo: 1000297-89.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Autos no: 1000297-89-94.2022.8.11.9005
Impetrante: AUTO GUINCHO TREVO, LTDA – ME
Impetrado: Dr. Fernando da Fonseca Melo, Juiz de Direito do Juizado Especial da Comarca de Barra do Garças – MT
Vistos etc.
Trata-se Mandado de Segurança no qual a empresa Impetrante alega que tem amargado prejuízos em razão de decisões proferidas pelo Impetrado, na qualidade de depositário de bens (veículos) apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal e guardados em sua sede.
Diz que vários veículos foram apreendidos por operação da PRF envolvidos em crimes ambientais. E, em razão de contrato de licitação entre a ora Impetrante e a PRF, os veículos foram encaminhados para guarda na sede da Impetrante. Como tal, ao ser liberado, cabia ao responsável pelo bem a obrigação de pagamento das taxas de pátio (guarda do bem). Vários veículos foram liberados ao longo dos últimos 6 meses e cumprida a obrigação de pagamento das taxas pelos proprietários/responsáveis pelos veículos.
Alega que em dezembro 2021 o Impetrado proferiu decisão nos autos 1008171-02.2021.8.11.0004, determinando a liberação do bem apreendido sem qualquer ônus ao infrator quanto ao pagamento pela guarda/remoção dos bens, tendo a r. decisão destacado que independente do pagamento de custas pelo pátio, haja vista que este juízo não realizou a nomeação de quaisquer pessoas como depositário e, segundo exarado pelo relator do mandamus, é manifestamente ilegal a permanência da indigitada apreensão.
Afirma que interpôs pedido de reconsideração, em decisão emitida nos autos 1009214-71.2021.8.11.0004, NOVAMENTE O JUIZO IMPETRADO proferiu decisão no mesmo sentido: "Atinente ao pedido de reconsideração do Auto Guincho Trevo Ltda, NÃO CONHEÇO do requerimento apresentado, vez que formulado por terceiro que não é parte no feito, além da decisão do ID 82152856 ter sido expressa sobre o tema, dispondo sobre a liberação do caminhão sem o pagamento das custas pelo pátio, bem como caber à referida pessoa jurídica solver tal situação junto à União, pois o órgão que consigo mantém convênio e colocou o veículo sob seus cuidados pertence à referida pessoa jurídica de direito público. Determino a imediata concretude da aludida decisão, ordenando, na hipótese de resistência no cumprimento, a requisição de força policial para sua plena materialização. Expeça o necessário. Cumpra-se com URGÊNCIA.”
Alega que o Of. 486/2022, foi comunicado o deferimento do pedido liminar e foi notificada a autoridade a prestar informações no prazo legal. (Mandado de Segurança 1000269- 24.2022.8.11.9005), bem como a decisão proferida no citado mandamus, EM MOMENTO ALGUM RELATOU ACERCA DA ONEROSIDADE OU NÃO DAS TAXAS DE PÁTIO.
Diz que não pode ser prejudicada pela ação reiterada do Impetrado que em desrespeito ao contrato existente entre a Impetrada e a PRF, bem como sem observância da situação fática-prática, que tem guardado e zelado há meses por veículos caríssimos, tem determinado a devolução destes bens GRATUITAMENTE. Que há fortes evidências da ameaça a direito líquido e certo da Impetrante, que está sob a responsabilidade na guarda dos bens apreendidos pela PRF, que importe justo receio a motivar o presente mandamus.
Ao final a Impetrante requer que seja determinado ao Impetrado que se abstenha de proferir decisões de isenção de taxas de pátio nos processos que ainda existam veículos a serem liberados e que estão sob a sua guarda.
É o relatório.
O Mandado de Segurança pressupõe a existência de ato específico, não se admite contra ato futuro e indeterminado. O presente Writ objetiva coibir que haja decisão de determinar a liberações de caminhões que estão depositados no pátio da Impetrante, sem o pagamento das diárias.
De toda forma o Mandado de Segurança preventivo não pode ser utilizado, como controle abstrato de ato judicial futuro e incerto, eis o que diz a jurisprudência:
APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – CARÁTER PREVENTIVO – EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE ATO COATOR – IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO PARA OBTENÇÃO DE DECISÃO PREVENTIVA GENÉRICA – IMPOSSIBILIDADE - NÃO CABIMENTO DO WRIT - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O mandado de segurança não pode ser utilizado para proteger todo e qualquer evento futuro e incerto que as apelantes aleguem estarem sujeitas, ainda que o mandamus tenha resultado futuro em razão de sua natureza preventiva. Recurso desprovido.
(TJ-MS - AC: 08373403420208120001 MS 0837340-34.2020.8.12.0001, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 06/05/2021, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 12/05/2021)
Em tese, a empresa Impetrante onde os veículos permaneceram depositados temporariamente, em razão da apreensão realizada pelo Poder Público, não pode retê-los como forma de exigir o pagamento das diárias, por caracterizar autotutela, por ausência de previsão legal.
No direito brasileiro, os casos em que há permissão de autotutela, de retenção da coisa, estão previstos no Código Civil, e entre eles não há o direito de retenção dos veículos pela empresa que permaneceu como depositária, por apreensão pelo Poder Público.
Quando se trata de depósito voluntário, há previsão legal no arts. 643 e 644 e parágrafo único, ambos do Código Civil, de o depositário efetuar a retenção o depósito, in verbis:
Art. 643. O depositante é obrigado a pagar ao depositário as despesas feitas com a coisa, e os prejuízos que do depósito provierem.
Art. 644. O depositário poderá reter o depósito até que se lhe pague a retribuição devida, o líquido valor das despesas, ou dos prejuízos a que se refere o artigo anterior, provando imediatamente esses prejuízos ou essas despesas.
Parágrafo único. Se essas dívidas, despesas ou prejuízos não forem provados suficientemente, ou forem ilíquidos, o depositário poderá exigir caução idônea do depositante ou, na falta desta, a remoção da coisa para o Depósito Público, até que se liquidem.
Não se tratando de depósito voluntário, como é o caso do depósito de veículos apreendidos pelo Poder Público, não há previsão legal do direito de retenção, pelo depositário que ficou responsável pela sua guarda, até que haja o pagamento das diárias.
Para conceder mandado de segurança é necessário estar presentes os requisitos para a sua concessão, quais sejam, direito líquido e certo, bem como que a decisão atacada seja ilegal ou haja abuso de poder, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016, de 07.08.2009, in verbis:
LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;
Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
Neste caso, a meu entender, a impetrante pretender utilizar o Mandado de Segurança conseguir o direito de autotutela, de reter os veículos até que haja pagamento das despesas de pátio, o que não é possível por ausência de previsão legal.
De toda forma, se a Impetrante não receber seus créditos no momento da retirada dos caminhões pelos seus proprietários, poderá ajuizar ação de cobrança contra estes visando receber os valores que entende ter direito.
O art. 10 da Lei no 12.016, de 07.08.2009, que disciplina o mandado de segurança dispõe:
“Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.
Ante o exposto, por não haver prova da existência do direito líquido e certo da Impetrante, de efetuar a retenção dos veículos até que haja o pagamento das diárias, que são requisitos para a concessão da segurança, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016, de 07.08.2009, em consonância com o estatuído no art. 10 da referida Lei, monocraticamente, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO este feito. Transitado em julgado arquive-se este processo. Sem custas processuais e honorários advocatícios.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator